Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLIC
O E COLETIVO

Número Único
:

1003645-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 –

OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO

AOS PROCESSOS EM CURSO – TEMA 1199/STF - RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa e o
periculum in mora
deve ser comprovado.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199,

deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI, em fase do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pela Vara Única de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003040-97.2017.811.0038, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Afirma o Recorrente que o
parquet
ingressou com Ação de Improbidade Administrativa sob a alegação de irregularidades no Pregão Presencial nº 09/2013, que tinha por objeto a contratação de profissionais especializados em consultoria jurídica. Registra que o Requerente aduziu a nulidade do contrato, requerendo a devolução integral dos valores percebidos.

Nas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da cautelar de indisponibilidade dos bens,
periculum in mora
e
fumus boni iuris.
Afirma que não há comprovação nos autos de dilapidação do patrimônio do Requerido, e que o procedimento licitatório se efetivou dentro da legalidade, tendo a vencedora prestado os serviços de forma satisfatória e eficiente.

Destaca que não há óbice legal para que a Administração se utilize da licitação modalidade pregão para contratação de serviço de consultoria jurídica. Enfatiza, ainda, que é imprescindível a presença do dolo, no caso de afronta aos princípios da Administração.

Argumenta que não há qualquer comprovação nos autos de dano ao erário ou dolo.

Pugnou, assim, pela atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso para que seja afastado o decreto de indisponibilidade de bens.

Intimado para comprovar a tempestividade do recurso, o Recorrente juntou Certidão de Intimação (Id 80437986).

Liminar indeferida. (Id 82179470)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 82458959)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

Intimados para se manifestarem sobre a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, o Agravante requereu a aplicação retroativa da norma, enquanto que o Ministério Público realçou a sua irretroatividade. (Id’s 113309974 e 114264492)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI, em fase do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pela Vara Única de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003040-97.2017.811.0038, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Em síntese, sustenta o recorrente a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito cautelar, em especial pela não comprovação do
periculum in mora
, além da ausência de ilegalidade na contratação de serviço de consultoria jurídica pela modalidade pregão, bem como a ausência do dolo na conduta tida como ímproba.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

DA TUTELA DE URGENCIA

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ressaltando que a própria Lei 7.347/85, em ser art. 12, “caput” traz: “Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificativa prévia, em decisão sujeita a agravo”.

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se que os requisitos não estão suficientes para a concessão da tutela antecipada.

Nesse diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (
periculum in mora
) e probabilidade do direito vindicado (
fumus boni iuris
).

A verificação da presença da fumaça do bom direito deve ter em foco a análise dos elementos de informação trazidos na inicial.

Depreende-se dos autos que a autora destaca a irregularidade da contratação da empresa vencedora do certame por dois aspectos: modalidade licitatória equivocada e favorecimento da empresa vencedora do certame.

DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DA EMPRESA VENCEDORA

A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 02/2016, onde, em tese, apurou-se a irregularidade na modalidade licitatória – Pregão Presencial n. 09/2013 - para contratar uma empresa especializada para consultoria contábil administrativa e jurídica, realizada por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época.

O resultado da licitação foi Adjudicado (pág. 439) e homologado (pág. 443), tendo como empresa vencedora do certame, a requerida CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME pelo período de 31/4/2013 a 31/12/2013, auferindo o valor de R$ 54.300,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais) (pág. 5).

O autor sustenta que a contratação violou os princípios da Administração Pública.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME se sagrou vencedora do PREGÃO PRESENCIAL 09/2013, oriundo do Município de Reserva do Cabaçal/MT (pág. 163), mais especificamente do lote 04 – item 01, que tinha como objeto (pág. 186):

1 - Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município. A Ata e Julgamento foi realizada em 24/04/2013 (pág. 433/434), sendo que o contrato firmado entre o Município de Reserva do Cabaçal/MT e a empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME teve vigência inicial pelo período de 31/04/2013 a 31/12/2013 (pág. 668).

Posteriormente, o contrato teve várias prorrogações de sua vigência, findando em junho de 2015 (pág. 669).

Nesse cenário, emergem indícios da prática de atos ímprobos, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração, pelos seguintes pontos:

a)Afere-se que o objeto de contratação dos serviços advocatícios é genérico, qual seja: “Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município”.

Desta feita, não evidenciada a notória especialização ou complexidade da causa para se afastar a atuação do próprio assessor jurídico do município, Dr. Delair Teixeira de Alcântara (pág. 182/183).

b)Apesar do início de vigência do contrato ter ocorrido em 31/04/2013 (pág. 668), o município de Reserva do Cabaçal/MT já estava a realizar pagamentos à requerida desde janeiro de 2013 (pág. 481/490).

c)Mesmo com o objeto genérico referido e a existência de assessor jurídico no município de Reserva do Cabaçal/MT, o contrato que tinha prazo final em 31/12/2013 (668) foi prorrogado até junho 2015 (pág. 669).

Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade, bem como prejuízo ao erário; vislumbrando o
fumus boni iuris
.

De outro norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa,
o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7º da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019)

(...)

DISPOSITIVO. Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR requestada e, por conseguinte, DETERMINO:

a)O BLOQUEIO de valores, via sistema BACENJUD, sobre os requeridos JAIRO MANFROI (CPF n. 147.339.439-20) NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO (CPF n. 019.455.111-33) e CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME (CNPJ n. 10.953.928/0001-44) até o limite de R$ 128.730,00 (cento e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro.

b)A fim de assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Reserva do Cabaçal-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, determino, também, que seja oficiado:

b-1) Aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos JAIRO MANFROI, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO e CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME.

c) Após serem tomadas todas as medidas elencadas, notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (Lei n. 8.429/92, art. 17, § 7º).

Outrossim, nos termos do § 3º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92, notifique-se o Município de Reserva do Cabaçal-MT para, querendo, ingressar no presente feito.” (
sic
Id 78551459) [Grifei]

A decisão recorrida afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade, consubstanciado na utilização de procedimento licitatório impróprio, direcionamento de licitação e contratação para prestação de serviços de consultoria jurídica genérico, desconsiderando a existência de cargo de assessor jurídico do Município de Reserva do Cabaçal, durante a gestão do Recorrente como prefeito, bem como a presença do
periculum in mora
presumido.

Sublinho que o Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):

“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”

Limitando-se apenas a análise do acerto ou não da decisão recorrida, sobre o pedido de indisponibilidade dos bens, certo é que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, passando a exigir, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022,

fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplicam-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

O pedido de indisponibilidade formulado pelo
parquet
está fundado no
periculum in mora
presumido, sem demonstrar elementos concretos de que o requerido não teria condições de recompor eventual dano que tenha causado ao erário.

A legislação vigente exige a comprovação do efetivo perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, como acima transcrito (art. 16, § 3º da LIA)
.

Como se vê, não basta a presunção do
periculum in mora,
indispensável a indicação concreta e específica do risco de dano irreparável.

Assim, a ausência dos requisitos autorizadores determina o indeferimento da indisponibilidade de bens. Assim, imperiosa a liberação dos valores constritos.

Anoto, por derradeiro, que havendo qualquer alteração na postura da parte requerida quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido de indisponibilidade de bens seja formulado perante o Juízo singular.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o decreto de indisponibilidade de bens do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022